Tribunal: TJMT
Processo: 1006443-95.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006443-95.2022.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fiscalização, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUCIMAR MARIA DE SOUZA RUFINO - CPF: 329.780.571-49 (EMBARGANTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA. .

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve inalterada a sentença de improcedência da ação anulatória de auto de infração lavrado pelo INDEA/MT.

II. Questão em discussão

2. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à nulidade do auto de infração por inexistência de provas concretas. Argumenta que houve inconsistência nos dados referentes ao estoque de rebanho bovino, com divergência de informações entre o Auto de Infração e o Formulário de Visita ao Estabelecimento Rural.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou expressamente os documentos apresentados, não havendo omissão na análise probatória.

4. Constatou-se que os agentes públicos cumpriram os procedimentos legais estabelecidos na Lei Estadual no 10.486/2016 e no Decreto no 1.260/2017, que não exigem a obtenção de imagens fotográficas para validação do auto de infração.

5. A presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos não foi afastada por prova inequívoca da embargante.

6. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 137; Lei no 7.098/98, art. 18-A; RICMS/MT, art. 580.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no N.U. 0016778-04.2019.8.11.0000; STJ, EDcl no AREsp 645359/GO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
LUCIMAR MARIA DE SOUZA RUFINO
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que,
negou provimento ao
Recurso de apelação interposto pelo embargante e, por conseguinte,
manteve inalterada a sentença que
julgou improcedente a Ação Anulatória no
1006443-95.2022.8.11.0001
e condenou a recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais à parte adversa, fixados em
R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Aduz que, o acordão foi omisso em relação a nulidade do auto de infração por inexistência de provas concretas.

Sustenta que,
“consta no Auto de Infração (16/11/2021) que no estoque de rebanho constava 64 animais, e apontaram divergência de 61 bovinos. Todavia, no Formulário de Visita a Estabelecimento Rural (09/11/2021) constou a mesma divergência de 61 animais, mas contaram um total de 87 animais, dias antes”.

Argumenta que,
“constitui vício insanável o fato de que o Auto de Infração fora lavrado com base em uma suposta divergência no saldo do rebanho bovino, pautado em quantitativo diverso do que constava no Formulário de Vistoria e declarações realizadas”.

Assevera que, a fé pública do fiscal, embora relevante, não é suficiente para fundamentar penalidades administrativas sem respaldo probatório.

Prequestiona a matéria para fim de interposição de recurso dos Tribunais Superiores.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os supostos vícios, aplicando efeito infringente de modo a anular a multa lavrada pelo I
nstituto de Defesa Agropecuária Do Estado Mato Grosso – INDEA/MT
por meio do Auto de Infração no 0032969
.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório. Vejamos.

Argui o Embargante que o acordão foi omisso em relação as provas que demonstram a existência de nulidade no auto de infração.

Ocorre, todavia que, todos os documentos apresentados nos autos foram considerados no julgamento do proferimento do acordão por esta e. Corte., como cito:

“[...] Pela análise do procedimento extrajudicial apresentado colacionado aos autos (Id. 220769727 ao 220769736), verifica-se que de fato a autoridade do INDEA-MT, não tirou fotografias do imóvel e do rebanho do autuado.

Todavia, insta consignar que, conforme mencionado no tópico anterior, a fiscalização e autuação observaram os procedimentos previstos na
Lei Estadual n.o 10.486/2016 e Decreto n.o 1.260/2017, legislações essas que não exigem que o agente público fotografe a área fiscalizada.

Além disso, ainda que inexista no procedimento extrajudicial as imagens fotográficas do rebanho encontrado e do local da fiscalização, o documento de Id. 220769731 – pág. 4-5 (Formulário de Visita a Estabelecimento Rural) demonstra que os agentes públicos do INDEA-MT estiveram no imóvel rural da recorrente, denominada Fazenda São Cosme e Damião, na data de 09/11/2021, às 16:00 horas, oportunidade em que foi efetuado o

levantamento de todos os gados que se encontravam naquela propriedade, sendo todo o ato acompanhado pelo funcionário da apelante denominado Hamilton, que prestou esclarecimentos e ao final assinou o documento.

Ressalta-se que, em momento algum a autuada arguiu que o ser. Hamilton não seria seu funcionário e, também, não questionou a legitimidade da assinatura do seu representante legal que acompanhou a fiscalização

Outrossim, consigna-se que, pela análise conjunta dos documentos “Formulário de Visita a Estabelecimento Rural” (Id. 220769731 – pág. 4-5) e “Auto de Infração INDEA/MY n.o 0032969 (Id. 220769731 – pág. 1-2), verifica-se que os agentes públicos levantaram que, embora a produtora rural, ora recorrente, tenha declarado ao INDEA-MT possuir 125 bovinos em sua propriedade, no imóvel rural existia apenas de 64 bovinos, totalizando uma divergência de 61 (sessenta e um) bovinos.

Destarte, uma vez que os atos da administração pública possuem presunção de veracidade e legitimidade, eles somente podem ser afastados mediante prova inequívoca da parte autuada, as quais não foram apresentadas na via administrativa e/ou judicial.

[...]

Registra-se que, diferentemente do que alega a parte autora/recorrente, diante da constatação pelos agentes do INDEA-MT da divergência de 61 (sessenta e um) bovinos entre os declarados e os encontrados no imóvel rural durante a visita in loco, o ônus de provar o contrário é da autuada.

E mais, apenas para consignar, se inexiste na legislação exigência de apresentação de imagem fotográfica para convalidar o auto de infração, não há que se falar em nulidade da autuação por essa fundamentação.

Deste modo, não merece prosperar os argumentos apresentados nas razões recursais. [...]”.
(Id. 249298698)

Destarte, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2025